Tribunal: TJMT
Processo: 1013587-37.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013587-37.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINEI ALVES PEREIRA - CPF: 062.264.031-36 (RECORRENTE), ANTONIO RONDON DA COSTA MARQUES NETO - CPF: 023.098.771-07 (ADVOGADO), SEEG FIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 25.452.912/0001-25 (RECORRIDO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE FIOS QUE OCASIONARAM O ACIDENTE DE TITULARIDADE DA RECLAMADA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS FIOS. RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
alega que trafegava de motocicleta, quando se enroscou em um “fio de internet” da empresa Reclamada que estava solto na via pública, causando lesões no pescoço.

Pleiteou indenização por danos morais.

Em defesa, a Requerida alega que seus cabos possuem lacre de certificação e identificação própria, garantindo sua rastreabilidade e afastando qualquer possibilidade de confusão com fios telefônicos convencionais. Relata ainda que utiliza somente cabos de fibra óptica, os quais são completamente distintos dos fios telefônicos. Pugnou pela improcedência da ação.

A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, ante a ausência de provas para subsidiar o pedido.

A parte Autora interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões não apresentadas.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se restou demonstrada a responsabilidade da empresa requerida pelos danos alegadamente sofridos pelo autor, em razão de suposto fio solto em via pública.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a existência do acidente, o nexo de causalidade e a autoria do fato danoso.

Embora o autor tenha juntado boletim de ocorrência, o referido documento possui natureza meramente informativa, não sendo dotado de presunção absoluta de veracidade, sobretudo quando desacompanhado de outros elementos probatórios capazes de demonstrar que os fios pertenciam à empresa requerida.

No caso concreto, inexiste prova suficiente de que os cabos supostamente responsáveis pelo acidente estavam vinculados à requerida. Não foram juntadas qualquer meio capaz de individualizar a titularidade da fiação.

De outro lado, a requerida apresentou impugnação específica, afirmando que seus cabos são de fibra óptica, devidamente identificados por lacres de certificação e rastreabilidade, possuindo características visuais distintas de cabos telefônicos convencionais, o que reforça a ausência de certeza quanto à sua responsabilidade.

Ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal medida não exime a parte autora de demonstrar ao menos indícios mínimos do nexo causal, o que não se verificou no caso concreto.

A responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a efetiva demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, requisitos que não foram satisfatoriamente comprovados.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Assim, ausente prova da relação entre os cabos encontrados na via pública e a empresa requerida, não se pode imputar à ré o dever de indenizar, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da segurança jurídica.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025